Tribunal: TJSP
Processo: 1010812-04.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Ação de Extinção de Condomínio – Pleito fundado na fruição exclusiva, pelo réu, do imóvel comum - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, postulando reconhecimento do direito real de habitação – Descabimento - Copropriedade derivada de separação judicial - Direito potestativo do condômino pleitear a extinção do condomínio – Direito real de habitação, ademais, que não se aplica à

Ementa:
Ação de Extinção de Condomínio – Pleito fundado na fruição exclusiva, pelo réu, do imóvel comum - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, postulando reconhecimento do direito real de habitação – Descabimento - Copropriedade derivada de separação judicial - Direito potestativo do condômino pleitear a extinção do condomínio – Direito real de habitação, ademais, que não se aplica à hipótese dos autos – Recurso desprovido.